Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição do nacional Marco Cadeddu, nascido em 5 de dezembro de 1980, detentor do passaporte brasileiro YA1623509.



    Recebido o pedido de prisão (PPE 1179), decretei a medida cautelar, devidamente cumprida em 26/6/2024 (eDOC 17, p. 33), com a realização de audiência de custódia, conduzida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC (e-DOC 17, p. 62-63).



    A defesa requereu (eDOC 21-51,PPE 1179) a revogação da prisão sustentando que o extraditando não tem a intenção de fugir de sua responsabilidade perante à Justiça Italiana. Ressaltou ser ele casado e pai de duas crianças; afirmou que ele foi preso em razão de crime praticado no Brasil, razão pela qual a extradição somente poderia se efetivar após o cumprimento de eventual pena aplicada no país e, por fim, alegou que a pena remanescente a ser cumprida em seu país autorizaria o cumprimento em sistema de liberdade vigiada, o que não se compatibilizaria com a prisão para fins de extradição. O pedido foi indeferido. (e-DOC 69, PPE 1179)



    A defesa apresentou outras duas manifestações (e-DOC 75 e 79), requerendo novamente a revogação da prisão cautelar, alegando, em suma, o exaurimento do prazo legal para formalização do pedido de extradição e a desproporcionalidade da medida. (eDOC 79, PPE 1179).



    É o relatório. Decido.



    (I) Da Prisão



    A prisão foi decretada nos seguintes termos:



    “O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no Brasil representa pela prisão cautelar para fins de extradição do italiano MARCO CADEDDU, nascido em 5/12/1980, passaporte brasileiro YA1623509.



    Inicialmente, ressalto que, embora o art. 82, § 2º, do Estatuto do Estrangeiro (na redação dada pela Lei nº 12.878/2013) tenha outorgado à INTERPOL legitimidade ativa para requerer prisão preventiva para fins extradicionais, o pleito em questão deverá ser formalizado pela entidade policial em referência perante o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quem incumbe, com exclusividade, após examinar os pressupostos de admissibilidade do pedido, encaminhá-lo ao STF, na forma da lei:



    “Art. 82. O Estado interessado na extradição poderá, em caso de urgência e antes da formalização do pedido de extradição, ou conjuntamente com este, requerer a prisão cautelar do extraditando por via diplomática ou, quando previsto em tratado, ao Ministério da Justiça, que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, representará ao Supremo Tribunal Federal. [...]



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser apresentado ao Ministério da Justiça por meio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro.” (grifei) 



    Observo, porém, que o presente pedido de prisão cautelar para fins de extradição, não obstante deduzido diretamente perante o STF - sem prévia apresentação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - atende às exigências impostas pelo Tratado de Extradição Brasil/Itália (Decreto nº 863/1993, Artigo 13, item n. 2), que atribuiu à própria INTERPOL a legitimidade para exercer, por si só, essa prerrogativa:



    “ARTIGO 13 



    Prisão Preventiva [...]



    2. No pedido de prisão preventiva, a Parte requerente deverá declarar que, contra essa pessoa, foi imposta um medida restritiva da liberdade pessoal, ou uma sentença definitiva de condenação a restritiva da liberdade, e que pretende apresentar pedido de extradição. Além disso, deverá fornecer a descrição dos fatos, a sua qualificação jurídica, a pena cominada, a pena ainda a ser cumprida e os elementos necessários para a identificação da pessoa, bem como indícios existentes sobre sua localização no território da Parte requerida. O pedido de prisão preventiva poderá ser apresentado à Parte requerida.também através da Organização Internacional de Polícia Criminal - INTERPOL.” (grifei)



    É admissível, portanto, o pedido de prisão, motivo pelo qual passo a examiná-lo.



    No caso, o Escritório da Interpol na Itália incluiu a Notificação Vermelha A-4053/4-2024 contra o extraditando, para cumprimento de pena de 10 anos e 4 meses de prisão, em razão de condenação por crime de associação criminosa e tráfico internacional de drogas. Os fatos foram praticados entre 1/3/2013 e 30/7/2013.



    Diz a Interpol que, “de acordo com a autoridade solicitante, ‘o fugitivo foi condenado, com alguns cúmplices e outras pessoas não identificadas, associando-se a uma organização criminosa armada operando na cidade de Cagliari e na província, organizada com papéis específicos e conexões territoriais permanentes, com o objetivo de cometer um número indeterminado de crimes consistindo na compra, posse e venda de grandes quantidades de drogas, como cocaína, haxixe e maconha, transportadas e importadas diretamente de Marrocos via Espanha para a Hólia, e destinadas ao mercado ilegal da cidade de Cagliari e da Província. De acordo com as investigações realizadas, MARCO CADEDDU em diferentes ocasiões no ano de 2013, esteve envolvido em vários casos de detenção ilegal de quantidades não definidas de narcóticos com o objetivo de venda.” (p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de representação por prisão cautelar visando preparar extradição para a Itália. A decretação da prisão exige que estejam, em tese, satisfeitos os requisitos da futura extradição.



    Legislação aplicável. O pedido se ampara na Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), regulamentada pelo Decreto nº 9.199/2017, bem como no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana em 17 de outubro de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo 78, de 20 de outubro de 1989, e promulgado pelo Decreto 863, de 9 de julho de 1993.



    Requisitos formais. A representação está instruída por cópia do mandado de prisão internacional e indica a data e as circunstâncias do delito. O requerido está devidamente identificado.



    Estão presentes, portanto, os requisitos formais da prisão cautelar, nos termos do art. 13 do Decreto nº 863/1993, do art. 84, § 1º e 2º, da Lei de Migração e art. 275, § 1º, do Decreto nº 9.199/2017. 



    Dupla tipicidade. A extradição deve se amparar em fatos tipificados como crime em ambos os ordenamentos jurídicos (artigo 2 do Tratado de Extradição Brasil/Itália e art. 82, II, da Lei de Migração).



    O representado é acusado de integrar organização criminosa armada, voltada para o tráfico de drogas, importadas de Marrocos para abastecer o comércio ilegal em cidades italianas.



    A sentença condenatória foi exarada pelo Tribunal de Apelação de Cagliari, em 7/11/2023. O mandado de prisão para execução de sentença n. 243/2023 SIEP foi expedido em 16/2/2024. 



    Está presente a dupla tipicidade.



    Dupla punibilidade. O requerido foi condenado na Itália à pena pendente de cumprimento, e não existem indícios de prescrição segundo a lei estrangeira.



    No que se refere ao Código Penal brasileiro, a condenação à pena de 10 anos e 4 meses atrai a incidência do prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, não tendo decorrido esse prazo, já que os fatos ocorreram em 2013.



    Observo, portanto, o preenchimento dos requisitos legais.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para decretar a prisão cautelar, para fins de extradição, de MARCO CADEDDU.



    Expeça-se, com urgência, o mandado de prisão. Determino o envio de cópia do referido mandado para o plantão da Interpol no Brasil, pelo e-mail cgcpol.dci@pf.gov.br, conforme pleiteado na representação.



    Determino que a autoridade policial responsável pelo cumprimento da ordem cientifique o Juiz Federal do local da prisão, para que realize a audiência de custódia no prazo de 24 horas, contado da comunicação da decisão. Autorizo a transferência do extraditando para estabelecimento prisional estadual.



    Intimem-se com a devida cautela, por se tratar de processo sigiloso.”



    (eDOC 2, PPE 1179)



    (II) Análise do pedido de revogação da prisão cautelar



    A prisão cautelar para fins de extradição é a regra, com exceções derivadas de motivos absolutamente pontuais devidamente demonstrados, consoante decidido por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal - STF, sintetizadas em 11.04.2022, quando do julgamento do Ag.Reg. PPE 1017, relator Min. Alexandre de Moraes, junto à Primeira Turma:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. A regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. 



    2. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 



    3. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Do corpo do voto consta:



    “Conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição. 



    Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional. 



    O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis:



    ‘Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro’.



    Destarte, conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) […]”



    Registro que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    O fato do extraditando possuir residência habitual, esposa e filhos no país, como alega a defesa, não obsta, por si só, o deferimento do pedido de extradição (Súmula 421/STF) e, com maior razão, não impede a decretação da prisão cautelar do estrangeiro. 



    Diante dessas premissas, sobrelevam, por ora, as demais circunstâncias do caso, que não permitem a aplicação do art. 86 da Lei nº 13.445/17, assim redigido:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Com efeito, é relevante consignar que o pedido de extradição apresentado pela Embaixada da Itália informa que o extraditando é internacionalmente procurado com base na Ordem de prisão n. SIEP 243/2023, emitida em 9/11/2023 pela Procuradoria Geral da República junto ao Tribunal de Apelação de Cagliari, para a execução da pena residual referente à sentença condenatória proferida pelo Tribunal de Apelação de Cagliari em 21/02/2022, transitada em julgado em 7/11/2023, pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro, fatos praticados entre fevereiro e julho de 2013. (e-DOC 1, p. 21)



    As circunstâncias narradas pela Procuradoria Geral da República em Cagliari/Itália evidenciam que a pena residual a ser cumprida no exterior é de 14 anos e 6 meses, em contrariedade ao alegado pela defesa. Ademais, da análise da documentação encaminhada, depreende-se, em exame preambular, que o extraditando evadiu-se para o Brasil já com o processo penal em andamento, com o propósito de evitar a aplicação da lei penal. A propósito, cito trechos do documento apresentado:



    "MARCO CADEDDU foi levado à julgamento em razão do crime previsto no artigo 74 do D. P. R. n. 309/1990) (Texto Unificado das substãncias estupefacientes e psicotrópicas) com o papel de gerente e organizador de uma associação criminosa armada, composta por mais de l0(dez)integrantes,dedicada à procura no âmbito nacional e transnacional de quantidades consideráveis de substâncias estupefacientes do tipo haxixe,cocaína e marijuana, destinadas a serem destribuídas em Cagliari e nos municípios dos arredores,assim como por uma série de episódios de posse finalizada à cessão a terceiros consumidores habituais das mesmas substâncias,enquadrados sob espécie do artigo 73 do mesmo Decreto do Presidente da República n.309/1990,cometidos em execução de um só desenho criminoso.



    Além disso, o Ministério Público procedente exerceu a ação penal para com o CADEDDU,em relação aos crimes de receptação(Item 3) e de reciclagem ( lavagem de dinheiro) ( Item 5). 



    O próprio CADEDDU esteve presente pessoalmente no processo a seu cargo realizado nas formas do rito encurtado,baseado sob seu pedido expresso.



    Com Sentença nª 2178/2017 de 23 de novembro de 2023- que foi confirmada integralmente pelo Tribunal de Apelação de Cagliari com a Sentença nºl66 em data de 21 de fevereiro de 2022,que se tornou irrevogável em data 7 de novembro de 2023, CADEDDU foi condenado na pena de 14 anos e 6 meses de reclusão.



    Em data de 7 de novembro de 2023, a Procuradoria Geral junto o Tribunal de Apelação de Cagliari emitiu a Ordem de Execução nº 243/2022 SIEP pela expiação (integral) da pena infligida de 14 anos e 6 meses de reclusão( resultando não serem computáveis cs períodos de medida cautelar padec1da:l)detenção cautelar no cárcere desde o dia 10 de novembro de 2015 até o dia 9 de j unr.o de 2016; 2) detenção domiciliar desde o dia 10 de junho de 2016 até o dia 29 de junho de 2016.



    No presente o condenado consta estar foragido (como emergiu da Ata de procuras vãs do dia 27 de novembro de 2023).



    Em particular, os Oficiais da Policia Judiciária Delegados por esta Procuradoria Geral,averiguaram a ausência do prevenido do local de residência em SELARGIUS (Cagliari),na Via Tazzoli nº 100, e após terem adquirido informações através dos familiares( com os quais o requerido manteve sempre "boas relações", atestaram "o longo período de ausênçia" de CADEDDU do citado lugar.



    Em todo caso,conforme as averiguações realizadas no Cartório do Registro Civil do Município de SELARGIUS, MARCO CADEDDU consta estar iscrito na "ANAGRAFE DOS CIDADÃOS ITALIANOS RESIDENTES NO ESTRANGEIRO (A.I.R.E.)desde o dia 5 de outubro de 2023, com endereço na RUA ANTONINA,00194,CASA 2- SÃO JOSt DOS PINHAIS (BRASIL).



    Por outro lado,a interrogação realizada pela Policia Judiciária nos Bancos de Dados S D I e S.I.S permitiram afirmar que a última fiscalização efetuada na pessoa de CADEDDU tem a data de 19 de dezembro de 2019 pela Polícia de Fronteira junto ao Aeroporto de Fiumicino -ROMA.



    Levadas em conta as premissas que constam acima,considerando em particular a registração do "A.I.R.E.",consta ser altamente provável que CADEDDU se tenha transferido para a República Federativa do Brasil, e seja ali domiciliado na RUA ANTONINA,00194 CASA 2, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS(BRASIL).”



    (e-DOC 1, p. 146-148) 



    Nessa linha, a condição de foragido permite concluir, via de consequência, o real risco de o extraditando, uma vez mais, buscar se eximir da responsabilidade penal se revogada a segregação cautelar.



    Logo, mostra-se prematura qualquer decisão revisora da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    A par desse aspecto, reitero que, até o presente momento, a defesa não demonstrou qualquer situação excepcional que indicasse a necessidade de revogação da prisão e sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    Anoto ainda que, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como já pontuado anteriormente, a prisão preventiva para fins de extradição constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal. Senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. LEI 13.445/2017. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A LIBERDADE. INDEFERIMENTO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EXTRADIÇÃO JÁ DEFERIDA. SUCESSIVOS RECURSOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A FLEXIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prisão para fins de extradição é condição de procedibilidade para o processo de extradição e “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), cujo intuito é garantir com “que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros.” (Ext 1490, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 17/8/2017). [...] 8. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (Ext 1528 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 08-06-2020 PUBLIC 09-06-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021, grifo nosso)



    Assim, como forma de salvaguardar o Estado requerido, mesmo após admitido o pedido de extradição, a prisão cautelar deve ser mantida em regra até a conclusão do processo principal de extradição e, caso o pedido do Estado requerente seja deferido, até que lhe seja efetivamente realizada a entrega do extraditando.



    Por fim, a defesa do extraditando pondera que o Artigo 13 do Tratado de Extradição firmado entre o Estado Italiano e o Brasil, aprovado pelo Decreto Legislativo 78 de 20/10/1989, promulgado pelo Decreto 863 de 9/7/1993, prevê que o Estado requerente tem o prazo de 40 (quarenta) dias, após comunicado acerca da prisão, para que apresente pedido formal de extradição, sob pena de imediata colocação do extraditando em liberdade. Na hipótese dos autos, alega que o Estado da Itália não apresentou o pedido no prazo devido, razão pela qual a prisão deveria ser revogada.



    Ressalto que, em razão do princípio da especialidade, o Tratado bilateral, firmado entre República Federativa do Brasil e a República Italiana, prepondera sobre a lei doméstica brasileira, que prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para formalização do pedido extradicional (art. 84, §4º, Lei nº 13.445/2017).



     Assim, na hipótese, a Embaixada da Itália tomou ciência da prisão do extraditando em 10/6/2024 (e-DOC 61, PPE 1179). O pedido de extradição foi apresentado às autoridades brasileiras em 5/8/2024, nos termos do documento encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores (eDOC 1, p. 21), ou seja, 16 (dezesseis) dias após o decurso do prazo previsto em Tratado. 



    Ocorre que, nos termos do próprio Artigo 13 do Tratado Brasil-Itália, embora o atraso no pedido possa levar à perda de eficácia da prisão preventiva ou demais medidas coercitivas, “a revogação não impedirá uma nova prisão ou a nova aplicação de medidas coercitivas, nem a extradição, se o pedido de extradição chegar após o vencimento do prazo acima mencionado.”



    Assim, o fato do pedido de extradição pelo Estado requerente ter excedido o termo final, não implica a automática revogação da medida cautelar, pois não tem o condão de alterar a característica de essencialidade da prisão para que eventual extradição possa ser efetivada.



    Na espécie, como já foi dito, não há demonstração de qualquer situação excepcional que aponte a necessidade de revogação da prisão.



    A formalização do pedido, ainda que em atraso, revela a inequívoca manifestação de vontade do Estado Italiano na extradição de seu nacional, de forma que não seria razoável e eficiente determinar a revogação da prisão para, em momento seguinte, decretá-la novamente. 



    Nesse norte, “o ajuizamento da ação de extradição passiva - assume relevante qualificação de ordem processual, pois tem o condão de descaracterizar possível superação dos prazos legais ou convencionais, concernentes ao tempo de duração da prisão cautelar dos súditos estrangeiros.” (HC 73552, relator Min. Celso de Mello, DJ 10/02/2006)



    A corroborar a ausência de irregularidade processual no presente caso, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. MEDIDAS CAUTELARES DEVIDAMENTE IMPLEMENTADAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.[...] II- A prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente. Precedentes. Ademais, efetivada a prisão, aplicando-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que "com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado" (HC 73.552/SP, relator Ministro Celso de Mello). [...] VIII- Extradição autorizada por esta Suprema Corte.” (Ext 1688, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04-11-2021, grifei)



    “EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente. EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo. EXTRADIÇÃO – CRIME – REGÊNCIA – DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA. Uma vez ocorrida a prescrição relativamente a parte dos crimes, considerada a legislação brasileira, cumpre assentar a inviabilidade, nesse ponto, da extradição. EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor.” (Ext 1602, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 01-07-2021, grifei)



    Dessa forma, indefiro o pedido de revogação da custódia.



    (III) Prosseguimento do pedido de extradição



    Conforme mencionado, o extraditando encontra-se detido desde 26/7/2024, no presídio de Canhaduba, na cidade de Itajaí/SC (eDOC 17, p. 33, PPE 1179), em razão da prisão decretada para fins de extradição.



    Para o devido andamento do pedido, mostra-se necessário o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/2017.



    Assim, designo a realização do interrogatório do nacional italiano para 2 de outubro de 2024, às 14h. A audiência ocorrerá na sala C-224, Anexo II, 2º Andar, Ala A, deste Tribunal e será presidia pelo juiz instrutor deste gabinete, Lucas Faber de Almeida Rosa, ao qual, neste ato, delego todos os poderes necessários, nos termos do art. 21-A do Regimento Interno. 



    A audiência de interrogatório ocorrerá por videoconferência, na sede deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual requisito à Secretaria Judiciária deste Tribunal que tome as seguintes providências: 



    a) Disponibilização de apoio de pessoal e equipamentos, para a realização do ato por videoconferência; 



    b) Intimação da Procuradoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União para designar representantes para a audiência; 



    c) Disponibilização de link para a DPU e a PGR para participação por videoconferência; e 



    d) Expedição de Carta de Ordem à 1ª Vara Federal de Itajaí, Santa Catarina, para: d.1) disponibilizar de sala de audiência com suporte para videoconferência; d.2) requisitar a presença do extraditando ao estabelecimento prisional em que ele se encontra recolhido; e d.3) nomeação de intérprete habilitado para a audiência.



    Por fim, determino o apensamento dos autos da PPE 1179 aos da presente extradição, com o registro de que o prosseguimento da causa extraditória dar-se-á exclusivamente nos presentes autos.



    Translade-se cópia desta decisão aos autos da PPE 1179.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente